Tribunal: TJES
Processo: 5005715-70.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005715-70.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
IMPETRADO: CRISTINA PEREIRA DUARTE e outros
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005715-70.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

IMPETRADO: CRISTINA PEREIRA DUARTE, ALEX OLIVEIRA DE JESUS

Advogado do(a) IMPETRADO: ALEX OLIVEIRA DE JESUS - ES20840-A
Advogado do(a) IMPETRADO: ALEX OLIVEIRA DE JESUS - ES20840-A

ACÓRDÃO

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU PRISÃO DOMICILIAR. ACOLHIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 312 E 313, I, DO CPP. 1. O direito subjetivo das mulheres gestantes ou mães de crianças a substituição da prisão domiciliar não é absoluto, devendo ser analisado o melhor interesse do menor quando existem indícios de que a ré gerenciava grande associação para o tráfico no domicílio onde residia com seus filhos. 2. Pedido procedente.

16 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005715-70.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

IMPETRADO: CRISTINA PEREIRA DUARTE, ALEX OLIVEIRA DE JESUS

Advogado do(a) IMPETRADO: ALEX OLIVEIRA DE JESUS - ES20840-A
Advogado do(a) IMPETRADO: ALEX OLIVEIRA DE JESUS - ES20840-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Cautelar Inominada ajuizada pelo Ministério Público buscando a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito interposto em face da decisão do juízo da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio nos autos da ação penal 0001044-23.2021.8.08.0001.

A acusação pretende a reforma da decisão que concedeu o benefício da prisão domiciliar à ré Cristina Pereira Duarte.

Para tanto, argumenta que estão presentes no caso concreto os requisitos da segregação, a despeito de ser a ré mãe de quatro filhos, sendo o mais velho deles de 12 (doze) anos de idade, bem como os elementos necessários à antecipação da tutela.

Inicialmente, cumpre ressaltar que é admissível o manejo da presente ação cautelar para atribuir efeito suspensivo ativo ao Recurso em Sentido Estrito, sobretudo em hipótese excepcionalíssima em que for constatado patente perigo de dano irreparável, de acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

É admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que substituiu a prisão preventiva da Paciente pela domiciliar. Inaplicável, ao caso, a Súmula n.º 604 do Superior Tribunal de Justiça, que é específica ao proibir o uso do mandado de segurança como via de atribuição de efeito suspensivo a recurso criminal da Acusação. Precedente.” (STJ, Sexta Turma; HC 468526/SP, Ministra Relatora LAURITA VAZ, j. 13.11.2018, DJe 04.02.2019).

Fixada essa premissa, em análise aprofundada dos autos, verifico que persistem as razões que embasaram a concessão de liminar.

Extraio da denúncia e das interceptações juntadas à inicial pelo Ministério Público que a requerida é companheira de Elcio Braz dos Passos, que à época das interceptações encontrava-se afastado da localidade em razão do cumprimento de pena.

Nos trechos ressaltados na denúncia verifico várias ocasiões que sugerem que a requerida passou a exercer função de autoridade na organização, eis que repassava os detalhes do cotidiano do tráfico para seu companheiro, apontado como o “Chefe” do tráfico de Fazenda Guando.

Percebo, ainda, vários trechos que sugerem que os demais corréus corriqueiramente frequentavam a residência da requerida para deixar e buscar entorpecentes e dinheiro.

Sugerem, ainda, que Cristina praticava o tráfico de entorpecentes em sua residência, onde mora com seus filhos menores.

A partir da edição da Lei 13.769/2018 que inseriu, entre outras alterações, o artigo 318-A no Código de Processo Penal, passamos a perceber maior movimentação na jurisprudência nas Cortes Superiores, no sentido de reconhecer como direito subjetivo das mulheres gestantes ou mães de crianças a substituição a prisão domiciliar.

A citada norma prevê como requisitos para a substituição que o crime imputado não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça ou contra filho ou dependente.

Após o julgamento paradigma do HC 143.641 pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no bojo do qual foi concedida ordem coletiva a todas as presas na situação prevista na norma, percebemos maior consolidação do entendimento, a partir de então replicado.

Naquela ocasião a Suprema Corte determinou, ainda, que a prisão não seria substituída em situação excepcional em que a medida não seria recomendável.

No caso em análise o crime imputado à requerida não foi cometido mediante violência ou grave ameaça, tampouco contra um de seus filhos.

Ocorre que o cenário até o presente momento apurado dá conta de que o tráfico de entorpecentes era supostamente cometido pela requerida em sua residência, onde também estavam seus quatro filhos, R.P.S. de 1 anos, K.P.P. de 5 anos, P.V.P.M. de 9 anos e R.P.C. de 12 anos.

Em situações similares, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a situação excepcionalíssima indicada no julgamento do HC 143.641 em que a prisão domiciliar da genitora não atende ao melhor interesse dos menores.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas – e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP. 2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a ameaça à ordem pública, dada a gravidade em concreto da conduta delitiva, face à quantidade dos entorpecentes apreendidos, porquanto, "[n]o total foram apreendidos 17 buchas, um tablete médio e uma barra maior de maconha, totalizando 429 g; 48 pedras menores, e 3 pedras grandes de crack, totalizando 75,6 g; bem como 9 papelotes, e 4 porções médias de cocaína totalizando 103,6 g". 3.
Ademais, inviável a concessão do benefício da prisão domiciliar, visto que, "[a]o ser questionada sobre como se dava a transação comercial das drogas, a autuada respondeu que [...] tinha o costume de vender a droga em sua residência, mesmo na presença de sua filha L.V. da S. S.P, de 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de idade
”. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no RHC: 162490 MG 2022/0083310-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR DE MÃE INDEFERIDA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. GRANDE QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E PETRECHOS APREENDIDOS NA RESIDÊNCIA DA ACUSADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus e, analisando o mérito de ofício, afastou a existência de constrangimento ilegal e recomendou, ao Juízo processante, o encaminhamento do caso ao Conselho Tutelar, para acompanhamento da situação do menor incapaz. 2. A prisão preventiva da agravante foi decretada para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista que após ação policial, foram encontrados, em sua residência, petrechos relacionados ao tráfico de drogas (uma balança de precisão, um rolo de plástico filme, dinheiro em notas fracionadas), além de de 59,920kg de maconha. 3. Prisão domiciliar de mãe indeferida. Situação excepcional. O Supremo Tribunal Federal concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, no julgamento do Habeas Corpus n. 143.641/SP (relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/2/2018), no sentido de determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o beneficio. 4. No caso, as circunstâncias do ato praticado (expressiva quantidade de substância entorpecente - 59,920kg de maconha - e petrechos apreendidos na residência onde a agravante residia com filho de 11 anos de idade) e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, configuram situação excepcional que permite o indeferimento da prisão domiciliar, não havendo que se falar em flagrante desatenção ao decidido pelo STF no Habeas Corpus n. 143.641/SP e ao disposto nos arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 701970 MG 2021/0341189-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. DELITO PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO CRIMINOSA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Esta Corte tem compreendido que a periculosidade da acusada, evidenciada na grande quantidade de drogas apreendidas e no fato de integrar organização criminosa, constituem motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Precedentes. 2. É possível o indeferimento da prisão domiciliar da mãe de primeira infância, desde que fundamentada em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor. 3.
A substituição do encarceramento preventivo pelo domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade quando o crime é praticado na própria residência da agente, sobretudo quando os delitos estão ligados à organização criminosa da qual é integrante.
4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 634538 MS 2020/0339630-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2021)

Acrescento, ainda, que nas informações prestadas o magistrado consignou a existência de outros familiares supostamente aptos a exercerem a guarda das crianças, bem como afirmou que as crianças estão devidamente matriculadas pelo Conselho Tutelar em instituições de ensino, apresentando assiduidade e bom desempenho escolar.

Assim, a despeito da sensibilidade com a situação das crianças que atualmente encontram-se sob a tutela direta do Estado, entendo que os elementos indiciários colhidos também sugerem que não é do melhor interesse dos menores a permanência, neste momento, com a genitora.

Repriso que há fortes indícios no sentido de que o intenso tráfico ilícito de entorpecentes gerido pela requerida ocorria em sua residência, onde morava com seus filhos, de modo que a medida de prisão domiciliar é temerária por proporcionar que a ré volte a delinquir, violando a lei penal e também expondo seus filhos aos perigos de um ambiente inóspito.

Ante o exposto, julgo procedente a presente Ação Cautelar, para atribuir efeito suspensivo ativo ao Recurso em Sentido Estrito, para restabelecer a prisão preventiva de Cristina Pereira Duarte.

É como voto.

16 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)